Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o pressuposto básico do conflito de competência, qual seja, a manifestação de dois Juízos a respeito de sua competência ou incompetência para apreciar o feito, não há que se falar em conflito de jurisdição na hipótese sob exame.
2. Recurso conhecido e desprovido.